Tribunal: STJ
Processo: 0001664-54.2015.8.16.0120
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-02-09

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3091107 - PR (2025/0387311-1)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: RICARDO ALVES DOS SANTOS
ADVOGADOS
: CAMILA CARNEIRO LOPES - PR054228
SUELLEN PERUZO GIACOMINI - PR054227
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
INTERES.
: JOAO FELIPE XAVIER PAVARINA
ADVOGADOS
: ITALO TANAKA JUNIOR - PR014099
RENATA MONTENEGRO BALAN XAVIER - PR028732
ANTÔNIO FURQUIM XAVIER - PR040312
JOSÉ ANTONIO ASSAD E FARIA JÚNIOR - PR074672
EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO
TRÁFICO DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO
EM RECURSO ESPECIAL.
E
PORTE
ILEGAL
DE
ARMA
DE
FOGO.
INTERCEPTAÇÕES
TELEFÔNICAS. DECISÃO JUDICIAL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. NULIDADE POR
CERCEAMENTO DE DEFESA. AUSÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que conheceu do agravo e não conheceu do recurso
especial, no qual se discutia a nulidade das interceptações telefônicas realizadas sem transcrição
por perito oficial e por agentes policiais, além de alegação de cerceamento de defesa pelo
indeferimento de perícia de voz.
2. O agravante foi condenado em primeiro grau pelos crimes previstos nos artigos 33,
, da
caput
por 22 vezes; artigo 33,
, c/c artigo 40, VI, por 12 vezes; artigo 35,
, c
Lei 11.343/2006,
caput
caput
/c artigo 40, III, IV e VI (associação para o tráfico); e artigo 14,
, da
por
caput
Lei 10.826/2003,
duas vezes, com pena total fixada em 334 anos, 6 meses e 5 dias de reclusão, em regime inicial
fechado, além de 33.581 dias-multa.
3. O Tribunal de origem rejeitou o pedido de nulidade das interceptações telefônicas, considerando
que as decisões que autorizaram as medidas foram devidamente fundamentadas, com base em
indícios suficientes de autoria e materialidade delitiva, e que as prorrogações das interceptações
foram justificadas pela complexidade da investigação.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há duas questões em discussão: (i) saber se a decisão que autorizou a quebra de sigilo telefônico
carece de fundamentação suficiente, especialmente quanto à ausência de transcrição por perito
oficial e por terem sido realizadas por agentes policiais; e (ii) saber se houve cerceamento de
Documento eletrônico VDA53917017 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 05/02/2026 16:43:09
Publicação no DJEN/CNJ de 10/02/2026. Código de Controle do Documento: 06e7c220-e48a-45dc-b79f-323f7825b482

defesa pelo indeferimento da perícia de voz, diante de dúvida plausível sobre a identificação dos
interlocutores.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça permite que a decisão de quebra de sigilo
telefônico seja fundamentada de forma concisa, desde que demonstre a existência dos requisitos
autorizadores da medida.
6. A ausência de perícia técnica nas vozes captadas nas interceptações não gera nulidade, salvo
quando houver dúvida plausível que justifique a medida, o que não ocorreu no caso concreto.
7. A decisão que autorizou a quebra de sigilo telefônico foi devidamente fundamentada, com base
em indícios suficientes de autoria e materialidade delitiva, e as prorrogações foram justificadas
pela complexidade da investigação, envolvendo organização criminosa articulada e extensa.
8. A inversão do acórdão, para concluir pela ausência dos requisitos autorizadores da medida,
demandaria reexame fático-probatório, incabível na via eleita, conforme a Súmula 7 do STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Resultado do Julgamento: Agravo regimental improvido.
Tese de julgamento:
1. A decisão que autoriza a quebra de sigilo telefônico pode ser fundamentada de forma concisa,
2.
desde que demonstre a necessidade da medida.
A ausência de perícia técnica nas vozes captadas
nas interceptações não gera nulidade, salvo quando houver dúvida plausível que justifique a
3.
medida.
A prorrogação das interceptações telefônicas é lícita quando demonstrada a
imprescindibilidade da medida, especialmente em casos de investigações complexas envolvendo
organizações criminosas.
Dispositivos relevantes citados:
CR/1988,
o, XII;
o.
art. 5
Lei no 9.296/1996, art. 2
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no
Rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 17.11.2020;
REsp 1.797.969/PR,
STJ, AgRg nos EDcl no HC 926.771/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma,
julgado em 04.02.2025; STJ, AgRg no HC 861.158/SP, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro,
Sexta Turma, julgado em 05.03.2025; STJ, AgRg no
Rel. Min. Antonio
AREsp 2.010.244/SP,
Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 18.03.2025.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental.
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas e
Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília,
.
05 de fevereiro de 2026

Ministro Ribeiro Dantas
Relator
Documento eletrônico VDA53917017 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 05/02/2026 16:43:09
Publicação no DJEN/CNJ de 10/02/2026. Código de Controle do Documento: 06e7c220-e48a-45dc-b79f-323f7825b482

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3091107 - PR (2025/0387311-1)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: RICARDO ALVES DOS SANTOS
ADVOGADOS
: CAMILA CARNEIRO LOPES - PR054228

SUELLEN PERUZO GIACOMINI - PR054227
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
INTERES.
: JOAO FELIPE XAVIER PAVARINA
ADVOGADOS
: ITALO TANAKA JUNIOR - PR014099

RENATA MONTENEGRO BALAN XAVIER - PR028732

ANTÔNIO FURQUIM XAVIER - PR040312

JOSÉ ANTONIO ASSAD E FARIA JÚNIOR - PR074672
EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO
TRÁFICO DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO
EM RECURSO ESPECIAL.
E
PORTE
ILEGAL
DE
ARMA
DE
FOGO.
INTERCEPTAÇÕES
TELEFÔNICAS. DECISÃO JUDICIAL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. NULIDADE POR
CERCEAMENTO DE DEFESA. AUSÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que conheceu do agravo e não conheceu do recurso
especial, no qual se discutia a nulidade das interceptações telefônicas realizadas sem transcrição
por perito oficial e por agentes policiais, além de alegação de cerceamento de defesa pelo
indeferimento de perícia de voz.
2. O agravante foi condenado em primeiro grau pelos crimes previstos nos artigos 33,
, da
caput
por 22 vezes; artigo 33,
, c/c artigo 40, VI, por 12 vezes; artigo 35,
, c
Lei 11.343/2006,
caput
caput
/c artigo 40, III, IV e VI (associação para o tráfico); e artigo 14,
, da
por
caput
Lei 10.826/2003,
duas vezes, com pena total fixada em 334 anos, 6 meses e 5 dias de reclusão, em regime inicial
fechado, além de 33.581 dias-multa.
Documento eletrônico VDA53917563 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 05/02/2026 16:42:24
Código de Controle do Documento: 05e8bdc5-582a-4ee4-a311-aa24b13479ff

3. O Tribunal de origem rejeitou o pedido de nulidade das interceptações telefônicas, considerando
que as decisões que autorizaram as medidas foram devidamente fundamentadas, com base em
indícios suficientes de autoria e materialidade delitiva, e que as prorrogações das interceptações
foram justificadas pela complexidade da investigação.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há duas questões em discussão: (i) saber se a decisão que autorizou a quebra de sigilo telefônico
carece de fundamentação suficiente, especialmente quanto à ausência de transcrição por perito
oficial e por terem sido realizadas por agentes policiais; e (ii) saber se houve cerceamento de
defesa pelo indeferimento da perícia de voz, diante de dúvida plausível sobre a identificação dos
interlocutores.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça permite que a decisão de quebra de sigilo
telefônico seja fundamentada de forma concisa, desde que demonstre a existência dos requisitos
autorizadores da medida.
6. A ausência de perícia técnica nas vozes captadas nas interceptações não gera nulidade, salvo
quando houver dúvida plausível que justifique a medida, o que não ocorreu no caso concreto.
7. A decisão que autorizou a quebra de sigilo telefônico foi devidamente fundamentada, com base
em indícios suficientes de autoria e materialidade delitiva, e as prorrogações foram justificadas
pela complexidade da investigação, envolvendo organização criminosa articulada e extensa.
8. A inversão do acórdão, para concluir pela ausência dos requisitos autorizadores da medida,
demandaria reexame fático-probatório, incabível na via eleita, conforme a Súmula 7 do STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Resultado do Julgamento: Agravo regimental improvido.
Tese de julgamento:
1. A decisão que autoriza a quebra de sigilo telefônico pode ser fundamentada de forma concisa,
2.
desde que demonstre a necessidade da medida.
A ausência de perícia técnica nas vozes captadas
nas interceptações não gera nulidade, salvo quando houver dúvida plausível que justifique a
3.
medida.
A prorrogação das interceptações telefônicas é lícita quando demonstrada a
imprescindibilidade da medida, especialmente em casos de investigações complexas envolvendo
organizações criminosas.
Dispositivos relevantes citados:
CR/1988,
o, XII;
o.
art. 5
Lei no 9.296/1996, art. 2
Documento eletrônico VDA53917563 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 05/02/2026 16:42:24
Código de Controle do Documento: 05e8bdc5-582a-4ee4-a311-aa24b13479ff

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no
Rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 17.11.2020;
REsp 1.797.969/PR,
STJ, AgRg nos EDcl no HC 926.771/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma,
julgado em 04.02.2025; STJ, AgRg no HC 861.158/SP, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro,
Sexta Turma, julgado em 05.03.2025; STJ, AgRg no
Rel. Min. Antonio
AREsp 2.010.244/SP,
Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 18.03.2025.

RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por
,
RICARDO ALVES DOS SANTOS
contra decisão que conheceu do agravo e não conheceu do recurso especial (e-STJ, fls. 12216-
12225).
Nas razões, a defesa reafirma que: a) a continuidade delitiva pode ser examinada na via
especial, delimitando os contornos da prejudicialidade reconhecida em HC anterior; b) há nulidade
das interceptações telefônicas em razão da ausência de transcrição por perito oficial e por terem
sido realizadas por agentes policiais; e c) houve cerceamento de defesa pelo indeferimento da
perícia de voz, diante de dúvida plausível sobre a identificação dos interlocutores (e-STJ, fls.
12235-12241).
Requer a reconsideração da decisão agravada ou a submissão do recurso ao crivo do
órgão colegiado, a fim de que seja provido.
É o relatório.
VOTO
A irresignação não merece guarida.
Observa-se que o agravante não trouxe argumentos suficientemente capazes de
infirmar a decisão agravada, motivo pelo qual a mantenho por seus próprios fundamentos.
O agravante foi condenado, em primeiro grau, pelos seguintes delitos: artigos 33, caput
, da
por 22 vezes; artigo 33,
, c/c artigo 40, VI, por 12 vezes; artigo 35,
Lei 11.343/2006,
caput
, c/c artigo 40, III, IV e VI (associação para o tráfico); e artigo 14,
, da
caput
caput
Lei 10.826/2003,
por duas vezes, com pena total fixada em 334 anos, 6 meses e 5 dias de reclusão, em regime inicial
fechado, além de 33.581 dias-multa (fls. 11508-11509).
Quanto ao pedido de reconhecimento da continuidade delitiva, o recurso especial se
encontra prejudicado, pois a pretensão já foi decidida no HC 858.204/PR, que impugnava o mesmo
Documento eletrônico VDA53917563 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 05/02/2026 16:42:24
Código de Controle do Documento: 05e8bdc5-582a-4ee4-a311-aa24b13479ff

acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Paraná e apresentava idêntico pleito. A
decisão monocrática proferida naquele processo foi publicada em
e transitou em
08/11/2023
julgado no dia 14/11/2023.
Como se sabe, quando
e recurso especial versam sobre o mesmo tema,
habeas corpus
há entre eles relação de prejudicialidade, de modo que o julgamento de um torna prejudicado o
outro.
Nesse sentido:

"DIREITO
PENAL.
PROCESSO
PENAL.
LAVAGEM
DE
DINHEIRO.
AGRAVO REGIMENTAL DA DECISÃO QUE NÃO CONHECEU
LEI 9.613/1998.
DE RECURSO ESPECIAL. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL.
ALEGADA PRÁTICA DE CRIME ELEITORAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. PEDIDO
ABSOLUTÓRIO. DOSIMETRIA DA PENA-BASE E REGIME INICIAL DE
CUMPRIMENTO. PREJUDICIALIDADE DO PEDIDO. AGRAVO DESPROVIDO.
[...]
VII - Conforme a reiterada jurisprudência deste eg. Tribunal Superior 'quando o habeas
corpus e o recurso especial veiculam idêntica pretensão, o julgamento de um deles
provoca a prejudicialidade do outro, em decorrência da perda superveniente de objeto,
com o consequente esgotamento da competência do Superior Tribunal de Justiça'
(AgRg no
Sexta Turma. Rela. Mina. Laurita Vaz. DJe de
REsp n. 1.815.614/PE.
.
17/02/2020)
VIII - O escopo do Recurso Especial não é a perpetuação das vias recursais inerentes ao
devido processo legal, mas, antes disso, propiciar ao col. Superior Tribunal de Justiça o
exercício de sua competência constitucional, em especial a uniformização da
interpretação e aplicação da lei federal e dos tratados internacionais que não integrem o
bloco de constitucionalidade, ante a ausência de internalização na forma preceituada no
o, § 3o, da Constituição Federal de 1988.
art. 5
Agravo regimental desprovido".
(AgRg no
relator Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado
REsp n. 1.797.969/PR,
em
DJe de
)
17/11/2020,
27/11/2020.
O pedido de reconhecimento de nulidade das interceptações telefônicas foi assim
rejeitado pelo Tribunal de origem (fls. 11520-11524):

"As defesas dos apelantes Ricardo Alves dos Santos, Edmar Alves dos Santos e João
Felipe Xavier Pavarina, alegam que há clara nulidade nas interceptações telefônicas
realizadas.
Sem razão.
Os réus alegam que não houve justificava plausível para a autorização das
interceptações, bem como a ausência de perícia tornaria invalida, todavia, não é o
que se tem dos autos.
As interceptações telefônicas foram autorizadas em razão de elementos e indícios
Documento eletrônico VDA53917563 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 05/02/2026 16:42:24
Código de Controle do Documento: 05e8bdc5-582a-4ee4-a311-aa24b13479ff

da pratica dos crimes apurados pela autoridade policial.
A operação teve início com o fim de monitorar conversas telefônicas que
estariam partindo de detentos de dentro da cadeia pública de Nova Fátima.
Com o pedido de quebra de sigilo telefônico dos terminais de no (43) 9600-8745 e (43)
9603-769 e (43) 9647-3587, chegaram na pessoa de Regis Carlos Francisco, vulgo
“Reginho” e por meio dessa interceptação demais terminais telefônicos foram surgindo.
Regis Francisco em uma das conversas citou a pessoa de Edmar Alves dos Santos e
com a interceptação telefônica desse último, foi possível chegar nos agentes Elvis
Razoli dos Santos e Ricardo Alves dos Santos.
Os policiais de pronto, dadas as conversas interceptadas do celular de Edmar Alves dos
Santos, identificaram que o líder da organização criminosa era Ricardo A. dos Santos e
com isso 05 (cinco) terminais telefônicos utilizados por Ricardo passaram a ser
monitorados, após devida autorização, que por sua vez foi pautada nas informações
minuciosas levantadas pela polícia.
O réu Ricardo Alves dos Santos, segundo a polícia, em decorrência de inúmeras outras
investigações e de seu histórico criminal, já era suspeito de ser o líder de uma
organização criminosa e pela articulação das pessoas que se associam a ele”.
Ainda, pelas investigações policiais e relatório da autoridade policial havia contra
Ricardo Alves dos Santos, fortes indícios de que esse tinha a colaboração de parentes
para atuar na organização criminosa, inclusive de seu irmão, também réu, Edmar Alves
dos Santos.
Assim, pelo que foi exposto na representação da polícia e relatório, houve indícios
suficientes de autoria e materialidade delitiva em face dos apelantes, fatos esses
que se prolongaram no tempo, ainda que um desses já tivesses sido preso, ou seja,
os delitos seguiam de dentro da própria cadeia pública.
Desta forma, entende-se que a decisão que autorizou a quebra de sigilo telefônico
foi devidamente amparada por conta dos indícios de crimes, bem como restou
, conforme decisões acostadas nos mov.1 e seguintes dos
amplamente fundamentada
autos digitalizados de no 1036-36.2013.8.16.0120.
No tocante a suposta ilegalidade por excesso de prazo na duração das
interceptações dada inúmeras prorrogações, melhor sorte não assiste aos apelantes.
Isso porque, ao longo das investigações, chegava-se cada vez a mais envolvidos e de
que estavam diante de poderia organização criminosa, voltada a prática de tráfico
de drogas em toda a região e demais comarcas do estado, com indícios ainda de
(mov. 482.1).
que as drogas seriam trazidas do Paraguai
Ademais, como já explicado pelo magistrado a quo foram inúmeros os
investigados, o que por certo demandou as prorrogações da quebra de sigilo
telefônico, a propósito:
“Não bastasse tudo isto, friso que tais medidas possibilitaram a realização de diversas
prisões em flagrante dos integrantes do bando, o que culminava no ingresso de diversas
outras pessoas para substituir os que iam sendo presos, razão pela qual a medida teve que
ser prorrogada por diversas oportunidades, com a finalidade de desmantelar a
organização liderada por Ricardo Alves dos Santos, o qual, mesmo estando preso na
Penitenciária Estadual de Londrina, continua na liderança da organização. Não se
Documento eletrônico VDA53917563 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 05/02/2026 16:42:24
Código de Controle do Documento: 05e8bdc5-582a-4ee4-a311-aa24b13479ff

pode deixar de registrar que apenas com a extensa duração da medida foi possível efetuar
a prisão de diversos membros da associação criminosa, desfalcando consideravelmente
as atividades do grupo.”(mov. 482.1)
Anote-se, também que, não há ilegalidades nas decisões que autorizarem as
interceptações pela ausência da qualificação e conduta pormenorizada de cada
agente, bastando neste momento, indícios de autoria e materialidade.
[...]
Ademais, a ausência de perícia técnica nas vozes captadas nas interceptações não
gera a nulidade dessa, isso porque, no caso não houve dúvida plausível, assim
conforme o “a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ) decidiu que é
desnecessária a realização de perícia para a identificação de voz captada nas
interceptações telefônicas, salvo quando houver dúvida plausível que justifique a
medida. A decisão (AgRg no
teve como relator o ministro
AREsp 1136157/GO)
Sebastião Reis Júnior.
[...]
Destarte, como não há óbice nas sucessivas prorrogações e ainda não se exige
fundamentação exaustiva para tal, ainda mais considerando que, como no caso dos
autos, tratou-se da apuração de extensa organização criminosa, extremamente
articulada e com o envolvimento de infinitos indivíduos, não se vê ilegalidades
apontadas pelas defesas de Ricardo Alves dos Santos, Edmar Alves dos Santos e
João Felipe Xavier Pavarina."
Verifica-se do acórdão que a decisão que autorizou a quebra de sigilo telefônico foi
devidamente amparada em indícios suficientes de autoria e materialidade delitiva em face dos réus,
"fatos esses que se prolongaram no tempo, ainda que um desses já tivesses sido preso, ou seja, os
delitos seguiam de dentro da própria cadeia pública", com possível caracterização de organização
criminosa voltada a prática de tráfico de drogas em toda a região e demais comarcas do estado,
com indícios ainda de que as drogas seriam trazidas do Paraguai, o que teria inclusive justificado
as prorrogações da medida.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça permite que a decisão de quebra de
sigilo telefônico seja fundamentada de forma concisa, desde que demonstre a existência dos
requisitos autorizadores da medida, como no caso:

"AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE
RECURSO PRÓPRIO. ROUBO MAJORADO. EXTORSÃO. QUEBRA DA CADEIA
DE CUSTÓDIA DA PROVA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE
INDÍCIOS
DE
ADULTERAÇÃO.
VÍCIOS
NÃO
CONSTATADOS.
IMPOSSIBILIDADE
DE
REVOLVIMENTO
DO
CONJUNTO
FÁTICO-
PROBATÓRIO. PRESENÇA DE OUTRAS PROVAS. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. O acesso aos dados obtidos nos aparelhos celulares apreendidos foi precedido de
autorização judicial devidamente fundamentada, não havendo qualquer
(e-STJ, fls. 174-175).
ilegalidade nesse ponto
[...]
Documento eletrônico VDA53917563 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 05/02/2026 16:42:24
Código de Controle do Documento: 05e8bdc5-582a-4ee4-a311-aa24b13479ff

6. Não tendo o Tribunal a quo apontado nenhuma ilegalidade em relação ao relatório de
investigação ou a existência de qualquer prejuízo à defesa, a modificação de tal
conclusão demandaria amplo revolvimento do conjunto fático-probatório, o que, como
é sabido, não é possível pela via eleita do habeas corpus. Precedentes.
[...]
8. Agravo regimental a que se nega provimento."
(AgRg nos EDcl no HC n. 926.771/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca,
Quinta Turma, julgado em
DJEN de
)
4/2/2025,
13/2/2025.

"DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. QUEBRA DE
SIGILO TELEFÔNICO. DECISÃO AUTORIZATIVA. FUNDAMENTAÇÃO
SUCINTA E SUFICIENTE. DESNECESSIDADE DE DELIMITAÇÃO TEMPORAL .
AGRAVO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu do
habeas corpus impetrado em favor do agravante, visando à nulidade da decisão que
autorizou a quebra de sigilo dos dados armazenados em celular apreendido.
2. O Tribunal a quo manteve a decisão que autorizou a quebra de sigilo, considerando a
fundamentação suficiente para demonstrar a necessidade da medida para investigação
de crimes de tráfico e porte irregular de arma de fogo.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se a decisão que autorizou a quebra de
sigilo dos dados telefônicos do agravante carece de fundamentação suficiente,
especialmente quanto à delimitação do período de abrangência dos dados a serem
acessados.
III. Razões de decidir
4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça permite que a decisão de
quebra de sigilo telefônico seja fundamentada de forma concisa, desde que
demonstre a existência dos requisitos autorizadores da medida.
5. No caso, a decisão judicial destacou a necessidade da medida para apurar o
envolvimento do agravante nos crimes investigados, o que é suficiente para
amparar a decisão.
6. Não há exigência legal de delimitação temporal para a quebra de sigilo de dados
estáticos, diferentemente das interceptações telefônicas, que possuem regramento
específico.
IV. Dispositivo e tese
7. Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento: "1. A decisão que autoriza a quebra de sigilo telefônico pode
ser fundamentada de forma concisa, desde que demonstre a necessidade da medida
. 2. Não há exigência de delimitação temporal para a quebra de sigilo de dados
estáticos." [...]."
(AgRg no HC n. 929.100/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado
em
DJEN de
)
12/2/2025,
26/2/2025.
Documento eletrônico VDA53917563 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 05/02/2026 16:42:24
Código de Controle do Documento: 05e8bdc5-582a-4ee4-a311-aa24b13479ff

Ainda conforme o acórdão, a ausência de perícia técnica nas vozes captadas nas
interceptações não gerou nulidade, pois não houve dúvida plausível, entendimento que se
harmoniza com a jurisprudência desta Corte Superior:

"[...]
2. Ademais, no caso, nem mesmo há como ultrapassar tal óbice, pois não se verifica
flagrante ilegalidade a atrair a análise de ofício.
Com efeito, o Tribunal de origem, a quem cabe a análise das questões fático-probatórias
dos autos, reconheceu a existência de devida fundamentação nas decisões que
autorizaram as interceptações telefônicas, razão pela qual não subsiste a alegação de
nulidade das interceptações telefônicas. A alteração dessa conclusão esbarra no óbice
das Súmulas n. 7/STJ e 279/STF.
3. Outrossim, "Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a quebra
de sigilo dos dados cadastrais dos usuários, relações de números de chamadas, horário,
duração, dentre outros registros similares, que são informes externos à comunicação
telemática, não se submetem a disciplina da Lei n.o 9.296/96, que trata da interceptação
do que é transmitido pelo interlocutor ou do teor da comunicação telefônica" (AgRg no
Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, DJe
.
REsp 1760815/PR,
13/11/2018)
4. A caracterização de cerceamento do direito de defesa pelo indeferimento de alguma
prova requerida pela parte possui como condicionante possível arbitrariedade praticada
pelo órgão julgador, e não simplesmente a consideração ou entendimento da parte pela
indispensabilidade de sua realização. Logo, poderá o magistrado, em estrita
observância à legislação de regência e com fito de formar sua convicção, entender
pela necessidade ou não da produção de determinada prova, desde que
Não se pode
fundamente o seu entendimento de forma adequada e oportuna.
descurar, ademais, que prevalece no STJ "ser desnecessária a realização de perícia de
voz nas interceptações, salvo quando houver dúvida plausível que justifique a
" (
Rel. Ministro
medida, o que não ocorreu no caso concreto
REsp 1501855/PR,
Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, DJe
- AgRg no
30/05/2017)
REsp n. 1.322.181/SC,
relator Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado
em
DJe
12/12/2017,
18/12/2017.
[...]
6. Agravo regimental desprovido."
(AgRg no HC n. 861.158/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma,
julgado em
DJEN de
)
5/3/2025,
11/3/2025.

"[...]
5. Despicienda a perícia para a identificação da vozes captadas nas interceptações
telefônicas, por ausência de previsão legal na
e quando puder ser
Lei 9.296/96
aferida por outros meios de provas, sendo incabível o revolvimento do acervo
probatório para fins de identificação do interlocutor ante a Súmula 7/STJ.
Documento eletrônico VDA53917563 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 05/02/2026 16:42:24
Código de Controle do Documento: 05e8bdc5-582a-4ee4-a311-aa24b13479ff

6. Tratando-se de fatos investigados que se mostram complexos por envolver questão
relativa a tráfico internacional praticado por associação criminosa com grande número
de integrantes, é licita a sua prorrogação por mais de uma vez, quando demonstrada a
imprescindibilidade da medida, lastreada em fundamentos concretos.
7. Não se evidencia carência de fundamentação nas decisões que autorizaram as as
interceptações telefônicas, porquanto lastreadas em suporte probatório prévio e
especialmente na necessidade e utilidade da medida, nos termos da Lei 9.296/96.
[...]
15. Agravos regimentais de V. J e A. L. de A improvidos e agravo regimental de N. F.
de L parcialmente conhecido e, nessa extensão, improvido."
(AgRg no
relator Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma,
AREsp n. 1.281.062/SP,
julgado em
DJe de
)
17/12/2019,
3/2/2020.

"PENAL. HABEAS CORPUS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ALEGAÇÃO
DE NULIDADE DA PERÍCIA DE INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA,
REALIZADA
PELOS
POLICIAIS.
EXISTÊNCIA
DE
ELEMENTOS
CONCRETOS
APTOS
A
FUNDAMENTAR
AS
INTERCEPTAÇÕES
TELEFÔNICAS.
INEXISTÊNCIA
DE
VÍCIOS,
ILEGALIDADES
OU
CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA DE DÚVIDA SOBRE A
FIDELIDADE DAS TRANSCRIÇÕES REALIZADAS PELOS POLICIAIS
.
CIVIS OU SOBRE A CORRETA IDENTIFICAÇÃO DOS INVESTIGADOS
COMPROVAÇÃO DO CRIME DE ASSOCIAÇÃO. REEXAME FÁTICO. PENA-
BASE. REDIMENSIONAMENTO DEVIDO. FUNDAMENTAÇÃO COM BASE EM
ELEMENTOS DO PRÓPRIO TIPO PENAL.
Ordem concedida a fim de redimensionar a pena fixada para o crime previsto no art. 35
da Lei de Drogas, relativa aos pacientes Osmar Germano da Costa e Rogerio dos
Santos, respectivamente para 5 anos e 6 meses de reclusão, e 1.200 dias-multa, e 6 anos
e 5 meses de reclusão, e 1.433 dias-multa, ambos em regime inicial fechado."
(HC n. 361.937/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em
DJe de
)
20/2/2018,
26/2/2018.
Assim, havendo indícios de autoria e materialidade, o Tribunal concluiu pela ausência
de ilegalidades nas decisões pela ausência da qualificação e conduta pormenorizada de cada agente.
A inversão do acórdão, de modo a concluir pela ausência dos requisitos autorizadores
para a medida, demandaria reexame fático-probatório, incabível na via eleita (Súmula 7 do STJ).
Nesse sentido:

"AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. NULIDADE
DAS INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS. NÃO OCORRÊNCIA. MOTIVAÇÃO
IDÔNEA.
FUNDAMENTAÇÃO
SUFICIENTE.
NECESSIDADE
DE
REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DA
SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. TESE DE
ILEGALIDADE NA APREENSÃO E ACESSO AOS DADOS DE APARELHO
Documento eletrônico VDA53917563 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 05/02/2026 16:42:24
Código de Controle do Documento: 05e8bdc5-582a-4ee4-a311-aa24b13479ff

CELULAR.
SUPRESSÃO
DE
INSTÂNCIA.
AGRAVO
REGIMENTAL
DESPROVIDO.
1. O
o, inciso XII, da Constituição Federal assegura a inviolabilidade das
art. 5
comunicações. A mesma norma ressalva a possibilidade de quebra de sigilo telefônico,
por ordem judicial, nas hipóteses e na forma estabelecida pela
para
Lei n. 9.296/1996,
fins de investigação criminal ou instrução processual penal.
Cuidando-se de norma que excepciona direito fundamental, estabelece o inciso II do
o da
que não será admitida a interceptação telefônica se a prova
art. 2
Lei n. 9.296/1996
puder ser feita por outros meios disponíveis, a denotar, assim, seu caráter subsidiário.
Ademais, deve haver indícios razoáveis da autoria ou participação em infração penal
punida com reclusão.
2. No caso em concreto, a interceptação telefônica foi autorizada judicialmente após
autorização de acesso às conversas de indivíduo investigado por receptação onde se
identificou mensagens relacionadas ao tráfico de drogas, atendendo aos requisitos do
o da
sem evidências de ilegalidade. Assim, as interceptações
art. 2
Lei n. 9.296/1996,
telefônicas, pelo contexto delineado nos autos, mostraram ser medida necessária e
imprescindível para revelar o modus operandi dos acusados que atuavam no delito.
3. A decisão de quebra de sigilo telefônico não exige fundamentação exaustiva,
podendo o magistrado decretar a medida mediante fundamentação sucinta, desde
que demonstre o preenchimento dos requisitos autorizadores da interceptação
telefônica (AgRg no RHC n. 163.613/MS, Ministro João Otávio de Noronha,
Quinta Turma, DJe
.
19/8/2022)
4. Além disso, o exame da pretensão esbarra no óbice da
uma vez
Súmula n. 7/STJ,
que, para dissentir da conclusão do Tribunal estadual quanto à
imprescindibilidade das medidas cautelares ou da existência de outros meios de
obtenção da prova, seria necessária a incursão no conjunto fático-probatório
carreado aos autos.
5. Eventual vício no consentimento para acesso aos dados do celular apreendido não foi
debatido no acórdão recorrido, o que impede o exame direto por esta Corte, sob pena de
indevida supressão de instância.
6. Agravo regimental desprovido."
(AgRg no
relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta
AREsp n. 2.010.244/SP,
Turma, julgado em
DJEN de
)
18/3/2025,
25/3/2025.
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É o voto.
Documento eletrônico VDA53917563 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 05/02/2026 16:42:24
Código de Controle do Documento: 05e8bdc5-582a-4ee4-a311-aa24b13479ff

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0387311-1
AREsp 3.091.107 /
PR
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00003814420258160120 00003831420258160120 00004005020258160120
00016645420158160120 16645420158160120 3814420258160120
3831420258160120 383142025816012000004005020258160120
4005020258160120
EM MESA
JULGADO: 03/02/2026
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator
Exmo. Sr. Ministro RIBEIRO DANTAS
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. JOÃO HELIOFAR DE JESUS VILLAR
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: RICARDO ALVES DOS SANTOS
ADVOGADA
: CAMILA CARNEIRO LOPES - PR054228
ADVOGADA
: SUELLEN PERUZO GIACOMINI - PR054227
AGRAVANTE
: JOAO FELIPE XAVIER PAVARINA
ADVOGADO
: ITALO TANAKA JUNIOR - PR014099
ADVOGADOS
: RENATA MONTENEGRO BALAN XAVIER - PR028732
ANTÔNIO FURQUIM XAVIER - PR040312
JOSÉ ANTONIO ASSAD E FARIA JÚNIOR - PR074672
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
CORRÉU
: REINALDO ABILIO
CORRÉU
: ELVIS RAZOLI DOS SANTOS
CORRÉU
: PAULO AURELIO MELO ALMEIDA
CORRÉU
: ELIAS DOS REIS GERALDO
CORRÉU
: REINALDO APARECIDO DOS SANTOS
CORRÉU
: MARGARITA ANDREA CUBAS SOTO
CORRÉU
: JOAO FELIPE XAVIER PAVARINA
CORRÉU
: JOAO CARLOS SIQUEIRA
CORRÉU
: FERNANDO ANTUNES DE OLIVEIRA
CORRÉU
: EDMAR ALVES DOS SANTOS
CORRÉU
: CLAUDEMIR SOARES DE SOUZA
CORRÉU
: RICARDO PEREIRA
CORRÉU
: ANA LUCIA CARDOSO
CORRÉU
: RODRIGO APARECIDO CAMPINEIRO
CORRÉU
: PAULO SERGIO ROCHA
CORRÉU
: RAFAEL PEREIRA FELICIANO
CORRÉU
: FERNANDO ALVES DOS SANTOS
CORRÉU
: EDISON CESARIO DOS SANTOS
CORRÉU
: CARLOS MARTINS
CORRÉU
: ELIAS DOS REIS GERALDO
CORRÉU
: THAIS FERNANDA DURAES MESSIAS
CORRÉU
: WESLEY DA SILVA
CORRÉU
: RAFAEL PARRA MUNHOZ
CORRÉU
: NAOR GONCALVES DE FREITAS
CORRÉU
: NAYANE RAZOLI DOS SANTOS
CORRÉU
: REGIS CARLOS FRANCISCO
C542605449704191944911@
2025/0387311-1 - AREsp 3091107 Petição : 2025/0124337-3 (AgRg)
Documento eletrônico VDA53857695 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 04/02/2026 18:14:00
Código de Controle do Documento: 336AE69B-BACA-458E-8EB0-C533F64B8B45

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0387311-1
AREsp 3.091.107 /
PR
MATÉRIA CRIMINAL
CORRÉU
: PATRIK LUCAS BARBOSA DA SILVA
CORRÉU
: MICHAEL DOUGLAS PIMENTEL DA SILVA
CORRÉU
: JOSIANE HONORIO DE OLIVEIRA
CORRÉU
: REINALDO APARECIDO DOS SANTOS
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes de Tráfico
Ilícito e Uso Indevido de Drogas - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: RICARDO ALVES DOS SANTOS
ADVOGADA
: CAMILA CARNEIRO LOPES - PR054228
ADVOGADA
: SUELLEN PERUZO GIACOMINI - PR054227
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
INTERES.
: JOAO FELIPE XAVIER PAVARINA
ADVOGADO
: ITALO TANAKA JUNIOR - PR014099
ADVOGADOS
: RENATA MONTENEGRO BALAN XAVIER - PR028732
ANTÔNIO FURQUIM XAVIER - PR040312
JOSÉ ANTONIO ASSAD E FARIA JÚNIOR - PR074672
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas e
Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o
Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

C542605449704191944911@
2025/0387311-1 - AREsp 3091107 Petição : 2025/0124337-3 (AgRg)
Documento eletrônico VDA53857695 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 04/02/2026 18:14:00
Código de Controle do Documento: 336AE69B-BACA-458E-8EB0-C533F64B8B45